Tribunal: TJSP
Processo: 1535053-60.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES PREVISTOS NA LEI ANTIDROGAS E LEI DE ARMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou o réu Willian de Sá Santos por tráfico de drogas e crimes da Lei de Armas, fixando a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa.
2. O Ministério Público busca o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES PREVISTOS NA LEI ANTIDROGAS E LEI DE ARMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou o réu Willian de Sá Santos por tráfico de drogas e crimes da Lei de Armas, fixando a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa.
2. O Ministério Público busca o afastamento do redutor da Lei Antidrogas e a imposição de regime inicial fechado. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) a validade do redutor aplicado ao réu; (ii) a adequação da pena e do regime inicial; e (iii) a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, evidenciadas pelas provas coletadas.
5. A defesa não apresentou provas suficientes para justificar a absolvição.
6. O delito de tráfico se consuma independentemente da mercancia da droga, sendo irrelevante a condição de usuário do réu.
7. O princípio da especialidade é aplicado, afastando-se a autuação pela Lei de Armas, considerando a apreensão em conjunto com a droga.
IV. Dispositivo e tese
8. Nega-se provimento ao recurso ministerial.
9. Dá-se parcial provimento ao recurso defensivo para operar emendatio libelli, afastando os crimes da Lei de Armas e mantendo a condenação por tráfico, reduzindo a pena para 02 anos de reclusão, além da substituição por penas restritivas de direitos e fixação de regime aberto.
10. Tese de julgamento: "1. O redutor do § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas é aplicável. 2. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei no 10.826/03, arts. 14 e 16; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência: STF, HC 97.256, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 01/09/2010; HC 125.188/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/10/2016; HC 133.617/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/05/2016.